Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões que envolvem guarda e visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.
2. Na questão, conforme assentado na decisão agravada, a recorrente não comprovou nenhum fato que desabone a conduta da genitora em seu relacionamento com a filha e que lhe possa causar prejuízo de qualquer ordem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.